Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO DA CANDIDATA NO CONCURSO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO (HRS-DF). COLAÇÃO DE GRAU UM (1) DIA APÓS E REGISTRO DO DIPLOMA DE MÉDICO NO CRM NOVE (9) DIAS APÓS A DATA LIMITE PREVISTA NO EDITAL PARA A MATRÍCULA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MATRÍCULA. MANDADO DE SEGURANÇA COM O OBJETIVO DE OBTER O DEFERIMENTO PELA VIA JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.
1. O princípio da legalidade norteia a atuação do administrador público, no sentido de impedir que faça escolha arbitrárias, sem amparo em regramento legal previamente estabelecido, assegurando também a tão importante segurança jurídica, que confere a todo cidadão certeza quanto ao modo como deve se comportar e quanto às consequências da desobediência dos mandamentos legais. Entretanto, após o reconhecimento de que os princípios são normas jurídicas, o Poder Judiciário passou a admitir a relativização, em caráter excepcional, de certas regras cuja aplicação nos casos concretos não conduzem a resultados razoáveis (tarefa que deve ser feita sempre com parcimônia e com respeito às escolhas legítimas do Administrador) a fim de adequá-las a princípios que se revelem de maior relevância no caso concreto.
2. O edital é a lei do certame e suas disposições devem ser observadas pela Administração Pública, que não pode deixar de aplicá-las nos seus exatos limtes, salvo quando manifestamente ilegais ou inconstitucionais.
3. Sabe-se que texto e norma são realidades distintas. A norma é o resultado que se obtém a partir da interpretação do texto legislativo. Ao aplicar os enunciados legislativo à hipótese que lhe é levada a julgamento, o magistrado realiza o chamado processo interpretativo, que resulta na criação da norma jurídica do caso concreto.
4. Analisando em termos abstratos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas regras previstas no edital que norteou a seleção pública para o Programa de Residência Médica na Área de Obstetrícia e Ginecologia, do Hospital Regional de Sobradinho (HRS-DF). Todavia, a aplicação no caso concreto objeto de discussão no mandado de segurança dos preceitos que impunham prazo limite para a matrícula da impetrante, em seu sentido literal, se mostra atentatória ao senso de razoabilidade e justiça. Isso porque, a finalidade primordial de tais regras era a de permitir a seleção apenas de candidatos habilitados para a função objeto de disputa e conferir isonomia aos candidatos, impedindo tratamentos favorecidos em favor de um ou outro.
5. Afastar a aplicação estrita da regra que impõe prazo limite para a matrícula não implica favorecimento da apelante, porquanto demonstrou capacidade para o exercício da função para a qual se candidatou, tendo sido aprovada para a seleção pública segundo as regras do próprio edital. Ademais, também não implica desfavorecimento dos demais, porquanto não se está a permitir a seleção de pessoa não habilitada para o exercício da função só porque atende a critérios pessoais do avaliador ou outros que refogem aos estritamente previstos no edital. Por outro lado, a matrícula da recorrente, ainda que fora do prazo limite previsto no edital, atende à finalidade primordial para a qual foi instituído o certame, qual seja, selecionar para o programa de residência médica candidatos aptos ao exercício da função, após a submissão a concurso de seleção pública. A apelante obteve o diploma de Médica, devidamente registrado no CRM-DF, e foi aprovada no concurso realizado para o Programa de Residência Médica na Área de Obstetrícia e Ginecologia, do Hospital Regional de Sobradinho (HRS-DF), tendo totais condições de exercer a função.
6. Não resta dúvida de que os ganhos que a Administração Pública obterá com a matrícula de profissional habilitada para cuidar da saúde da população, notadamente no atual contexto de crise sanitária provocada pelo vírus Covid-19, a despeito de, por nove dias, não ter conseguido apresentar a documentação completa exigida na data prevista no edital, promovendo o direito fundamental à saúde da população e o acesso à formação profissional da apelante, suplantam os benefícios que se obterá com a observância cega da rega estipulada no ato de chamamento do processo seletivo (segurança jurídica).
7. Apelo provido.